Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700590-90.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO LUIZ LEAL MAGESTY DE BRITO AUTORIDADE: VIVIAN LINS CARDOSO DESPACHO Intime-se o impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, esclareça qual é o seu pedido meritório diante dos fatos narrados, uma vez que apenas o pedido liminar de suspensão do processo não sustenta a ação mandamental. Em tempo, esclareça, ainda, a sua causa de pedir diante do já recebimento da denúncia, inclusive com resposta à acusação, devendo clarificar, também, quais são os fundamentos para sustentar que a vedação do art. 226, do Estatuto da Criança e do Adolescente, aplica-se exclusivamente à Composição Civil e à Transação Penal. Ainda, retifique-se a autuação, pois a hipótese não é de Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, mas sim de crime, em tese, contra o poder familiar. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de março de 2024 16:45:03. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator